Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708403-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante se insurge quanto a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na qual rejeitou a alegação de prevenção do órgão e determinou a redistribuição dos autos. Nada obstante a interposição do recurso, verificou-se em consulta ao PJe do 1o Grau que já houve nova redistribuição do feito principal ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, o qual já recebeu a competência para o processamento da ação. Intimada para esclarecimentos, a parte Agravante manifestou interesse no prosseguimento do feito, entendendo que em decorrência da natureza coletiva da ação o procedimento de liquidação de sentença não poderia ser redistribuído a outra vara fazendária, e em decorrência disso haveria sim prevenção do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública, e nesse sentido também estaria isento do recolhimento do preparo. Nada obstante a discussão envolvendo competência, não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em sendo assim, considerando que a questão posta nos autos envolve discussão de competência para processamento da liquidação de sentença a qual entende a parte Recorrente ter natureza coletiva, bem como que a matéria sobre isenção das custas está vinculada a essa questão, postergo eventual recolhimento de custas para momento posterior, até porque tal assunto também se encontra argumentado nos autos do AI no 0712170-25.2022.8.07.0000, o qual foi concedido efeito suspensivo. Nesses termos, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Com apresentação de resposta ao recurso ou decorrido o prazo, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Associem-se os presentes auto ao recurso AI o 0712170-25.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora